Tribunal: TJPA
Processo: 0002197-18.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002197-18.2016.8.14.0028

APELANTE: VALDEMIR SANTOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0002197-18.2016.8.14.0028.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE:
VALDEMIR SANTOS DE SOUSA.

ADVOGADOS:
RÔMULO JUNQUEIRA MARTINS (OAB/PA 18.650) E OUTROS.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, VI, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO, COM AMPARO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de feminicídio.

2.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de redesignação da sessão pela ausência de testemunha, e pela suposta irregularidade no depoimento de outra testemunha na fase policial. No mérito, pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP). Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a ocorrência das nulidades processuais arguidas; b) se a decisão do Conselho de Sentença, ao condenar o apelante, encontra-se completamente dissociada do acervo probatório, a ponto de justificar a cassação do veredito; e c) se a dosimetria da pena comporta reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas. A ausência de testemunha não localizada só gera nulidade mediante a comprovação de prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu. Ademais, eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal, e a defesa não se insurgiu sobre o depoimento testemunhal no momento oportuno, operando-se a preclusão.

5. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta. A soberania dos veredictos, embora não seja absoluta, impõe que a anulação do julgamento seja medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente divorciada das provas.

6. No caso concreto, a condenação encontra amparo em um conjunto coeso de provas circunstanciais e indiciárias, notadamente o depoimento da testemunha Cleane Santos de Jesus, na fase policial, corroborado pelo histórico de violência doméstica e pelo laudo pericial. A decisão dos jurados ao acolher a tese acusatória, representa uma escolha legítima por uma das versões plausíveis que emergiram do conjunto probatório.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Embora se reconheça imprecisão técnica na valoração da "culpabilidade" e da "conduta social,

pelo juízo de primeiro grau, a exasperação para 15 (quinze) anos se sustenta de forma robusta na análise negativa e concreta de outras circunstâncias judiciais, notadamente o
motivo
(banal desentendimento), as
circunstâncias
(crime em festa, na presença de conhecidos, seguido de longa fuga) e as
gravíssimas consequências do crime
, uma vez que a vítima deixou seis filhos menores, desestruturando por completo o núcleo familiar. A pena aplicada, portanto, mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marabá.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código de Processo Penal, arts. 413, 563, 571, VIII, e 593, III, 'd'; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Apelação Criminal 0000326-74.2012.8.06.0202; STJ - AgRg no AREsp 859.533/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VALDEMIR SANTOS DE SOUSA
, por intermédio de seus advogados constituídos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 1º de janeiro de 2016, por volta das 06h30, no "Bar da Cleane", zona rural do município de Marabá/PA, o apelante, agindo com
animus necandi
e por razões da condição de sexo feminino, ceifou a vida de sua companheira Maria Celismar Alves de Morais, desferindo-lhe golpes de faca que atingiram seu peito e braço (id 5668298).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução da primeira fase do procedimento do Júri, o réu foi pronunciado nos termos da acusação. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 30 de setembro de 2019, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria, bem como a qualificadora do feminicídio, resultando na sentença condenatória ora guerreada (ID 5668393).

Em suas razões recursais (ID 5668397), a defesa suscita, preliminarmente:
a)
a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de redesignação da sessão pela ausência da testemunha José da Silva Borges, arrolada em caráter de imprescindibilidade;
b)
a nulidade decorrente da irregularidade na oitiva da testemunha Cleane Santos de Jesus em sede policial.

No mérito, pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do feminicídio e a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação, com base no princípio da soberania dos veredictos (ID 5668298).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6574081).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não possuem o condão de infirmar a legitimidade do veredito popular e a correção da sentença proferida.

2.1. Das Preliminares de Nulidade

De início, analiso as nulidades processuais arguidas, as quais devem ser rechaçadas.

A defesa alega, primeiramente, cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de redesignação da sessão de julgamento, em razão da não localização da testemunha José da Silva Borges. Contudo, a anulação de atos processuais no sistema processual penal brasileiro é regida pelo princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso, a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, qual seria o prejuízo efetivo decorrente da ausência de tal testemunha. Não especificou de que modo seu depoimento seria essencial para o deslinde da causa ou como poderia, por si só, alterar a convicção dos jurados, limitando-se a afirmar sua "imprescindibilidade" de forma genérica. Sem a demonstração de prejuízo concreto, a arguição de nulidade não prospera.

Em segundo lugar, a defesa aponta uma suposta irregularidade na oitiva da testemunha Cleane Santos de Jesus na fase inquisitorial. Tal alegação também não se sustenta. É cediço que eventuais vícios ocorridos no inquérito policial, por se tratar de peça meramente informativa, não têm o poder de contaminar a ação penal. Ademais, se houvesse alguma irregularidade na oitiva da testemunha em plenário, caberia à defesa argui-la no momento oportuno, ou seja, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 571, VIII, do CPP. O silêncio da defesa na ata de julgamento impede o reconhecimento da mácula neste momento processual.

Portanto,
rejeito as preliminares de nulidade
.

2.2. Da Tese de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

No mérito, a tese principal da defesa é a de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Tal argumento, contudo, não encontra amparo na análise do processo.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional e, como tal, a sua cassação é medida de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se revela arbitrária, teratológica e absolutamente divorciada de todo e qualquer elemento probatório. Não é o que se verifica no presente caso.

A decisão dos jurados, longe de ser arbitrária, encontra sólido amparo em um conjunto coeso de indícios e provas circunstanciais que, analisados em conjunto, formam um quadro probatório suficiente para sustentar a condenação.

A materialidade do delito é inconteste, comprovada pelo
Laudo Pericial de ID 5668368
, que atestou que a vítima, Maria Celismar Alves de Morais, veio a óbito em decorrência de "hemorragia intratorácica" provocada por "ferimento por arma branca" que atingiu o coração.

Quanto à autoria, embora a defesa se apegue à retratação em juízo da testemunha Cleane Santos de Jesus (sobrinha do réu), os jurados são livres para formar sua convicção, podendo dar maior credibilidade à versão apresentada na fase policial, desde que esta não esteja isolada nos autos. E, no caso, não estava.

Em seu depoimento na fase inquisitorial (ID 5668401), Cleane, que era dona do local do crime, narrou com riqueza de detalhes os momentos finais da vítima. Afirmou ter ouvido a vítima dizer
"pare... pare..."
e, em seguida, gritar
"ai"
, e, ao olhar, viu seu tio, o apelante, posicionado em frente a ela, momento em que a vítima proferiu suas últimas palavras:
"ele me matou"
. A testemunha ainda declarou ter visto sua mãe conversando com o apelante logo após o ocorrido, e que ele estava com
"as mãos e as roupas sujas de sangue"
, evadindo-se a pé.

Ainda que em juízo tenha alterado sua versão, a narrativa inicial é verossímil e foi corroborada por outros elementos. As testemunhas Maria Ivoneide Alves Lima (tia da vítima) e Maria Luana de Morais (prima da vítima) confirmaram em juízo o contexto de violência doméstica em que a vítima vivia, relatando que ela desejava se separar do apelante, mas era ameaçada, e que já havia sido agredida por ele em outras ocasiões. Tais depoimentos, embora de parentes, fornecem o móvel do crime e o contexto de feminicídio, tornando a versão inicial de Cleane ainda mais plausível.

Os jurados, portanto, diante de duas versões — a da negativa de autoria sustentada pelo réu e a da acusação, amparada no depoimento inicial de Cleane e no histórico de violência relatado pelas demais testemunhas —, optaram por aquela que lhes pareceu mais crível. Essa escolha se insere no âmbito da sua soberania e não pode ser qualificada como "manifestamente contrária à prova dos autos".

A jurisprudência pátria é uníssona ao delimitar o alcance da anulação do veredito popular:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. [...] 3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988, impede a anulação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos.
4. O exame das provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, indica que há elementos para sustentar a decisão [...], não configurando contrariedade manifesta à prova dos autos. 5.
O entendimento consolidado na jurisprudência exige que a decisão seja totalmente dissociada do conjunto probatório para justificar sua anulação, o que não ocorre no caso concreto.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0000326-74.2012.8.06.0202, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025) – destaquei.

E ainda, do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável.
Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (Precedentes).
(STJ, AgRg no AREsp 859.533/MG, Relator(a): Min. ROGERIO SCHIETTI, Sexta Turma, j. 04/05/2021) – destaquei.

Não havendo total dissociação, mas sim amparo em vertente probatória plausível, a manutenção do veredito é medida que se impõe.

2.3. Da Qualificadora e da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora do feminicídio e a redução da pena-base. Sem razão, novamente.

A qualificadora foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença com base nos elementos que indicam que o crime foi cometido em um contexto de violência doméstica e familiar, motivado pelo sentimento de posse do apelante sobre a vítima. Afastar a qualificadora em sede de apelação configuraria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
, 3 anos acima do mínimo legal, foi adequadamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, ainda que com algumas imprecisões técnicas que não alteram o resultado final.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em sua
Súmula nº 17
, pacificou o entendimento de que
"
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.
"
.

Com efeito, o juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
com base em argumentos genéricos sobre a reprovabilidade de "matar a pessoa que um dia amou", o que se confunde com a própria reprovação inerente ao tipo penal. Da mesma forma, valorou a
conduta social
com base em agressões anteriores à vítima, quando a melhor técnica recomenda que tal vetor afira o comportamento do réu na comunidade em geral.

Contudo, ainda que se decotem tais valorações, a exasperação da pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão permanece robustamente justificada pelas demais circunstâncias judiciais, que foram analisadas de forma concreta e idônea. O
motivo
do crime ("banal desentendimento", "sentimento de posse"), as
circunstâncias
("covardemente atingir a vítima no peito com uma faca, em uma festa de final de ano, não se intimidando com a presença de vários conhecidos; empreendendo fuga logo em seguida, sendo preso somente quase dois anos após o crime") e, principalmente, as
consequências do crime
, que foram devastadoras, são mais que suficientes para fundamentar a pena aplicada.

O fato de a vítima ter deixado
seis filhos menores de idade
, que, segundo os autos, foram separados e tiveram o núcleo familiar completamente desagregado, é uma consequência de extrema gravidade, que extrapola em muito o resultado típico do crime de homicídio e, por si só, autoriza a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal.

Dessa forma, a pena-base de 15 anos revela-se proporcional e razoável, não havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida por esta Corte.

Assim, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marabá, que condenou o réu
VALDEMIR SANTOS DE SOUSA
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025